Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705822-11.2024.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A EMBARGADO: ROSSINI ARAUJO MENDONCA 44945051615 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado no ID 73345361, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela apelante e por ROSSINI ARAÚJO MENDONÇA (RM CONSTRUÇÕES ME). Nas razões recursais ofertadas no ID 74002135, a embargante afirmou estar configurada omissão no v. acórdão recorrido, tendo em vista que o egrégio Colegiado manteve a sua condenação exclusiva ao pagamento dos honorários de sucumbência, apenas com base no princípio da causalidade, sem observar que, no concreto, estaria evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes litigantes, a ensejar a aplicação da regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. Pondera, ademais, que foi mantida a sua condenação ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos em face da r. sentença recorrida, a despeito de se tratar do exercício regular do direito de defesa, sem a intenção de retardar a solução do litígio. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, sejam redistribuídos proporcionalmente os ônus da sucumbência e afastada a sua condenação ao pagamento da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 16:19:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora